Tribunal: TJES
Processo: 5000380-13.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-13.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALGACIR SOARES DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000380-13.2018.8.08.0032

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDOS.: ALGACIR SOARES DE AZEVEDO e ERINEIA TALIULY DE AZEVEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EZIO LUZ PEREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Síntese da inicial:
Alegam os autores t
er
em
realizado contrato de abertura de conta-corrente com a instituição demandada, contudo, sem ter
em
efetuado movimentações financeiras após o ano de 2016. Por tal razão, careceriam de lastro as cobranças ensejadoras da restrição de crédito informada na inicial. Requer
em
repetição do indébito e dano moral.

2.Tese do Recorrente
:
Alega em sede recursal, como preliminar de mérito, que o valor atribuído a causa foi R$ 5.000,00. Aduz que o valor foi fixado aleatoriamente, vez que o pedido não se limita a R$ 5.000,00. Requer a correção do valor da causa. No mérito, alega que os recorridos são titulares da conta corrente nº 23.009-X da agência 0785-4, aberta em 10/09/2013. Entretanto, em nenhum momento foi solicitado o encerramento da conta bancária pelos recorridos, sendo que não foi juntado nenhum comprovante de solicitação de cancelamento da conta bancária pelos autores. Desta forma, o valor referente ao pacote de serviços, regularmente contratado, foi sendo descontado diretamente do cheque especial dos recorridos. Aduz que a ausência de pagamento do cheque especial resultou na inclusão do nome dos recorridos no cadastro de proteção ao crédito. Da mesma forma, a parte autora não comprovou a ocorrência de danos morais. Requer a revogação da tutela antecipada concedida, bem como reforma da r. sentença de piso
.
Alternativamente, requer
eu
a redução do valor arbitrado a
título
de dano moral.

3
.Tese dos Recorridos:
Alegam em contrarrazões que caberia ao recorrente anexar aos autos documento que comprovasse a movimentação da conta, o que comprovaria o não encerramento desta. Afirma que o valor dado a causa não é aleatório, vez que se trata da soma das parcelas cobradas além de uma estimativa de danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4
. Sentença:
“
acolho os pedidos para: 1) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial e 2) condenar a requerida a pagar a cada qual dos requerentes, a título de indenização por danos morais, o valor que arbitro em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de juros, à razão de 1% ao mês, desde a o ajuizamento da ação (em se tratando de responsabilidade contratual), valor que será corrigido em sua expressão monetária desde a data de sua fixação (este ato sentencial); 3) determinar a devolução na forma simples do montante de R$ 244,36, (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) devidamente corrigido, nos moldes das normas de regência. Ratifico a decisão que concedeu a tutela de urgência. Ratifico a decisão que concedeu a tutela de urgência.
”

5
. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo
.
É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal. Inicialmente, verifico que o recorrente impugnou o valor da causa sob a alegação de que o mesmo é aleatório. Não observo aleatoriedade quanto ao valor atribuído a causa, eis que o mesmo se refere ao somatório dos danos materiais e a estimativa dos danos morais à serem fixados pelo juízo, motivo pelo qual não há que se falar em modificação do mesmo.
Pois bem, analisando os autos, entendo que a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, explico:
A
Conta Corrente se torna inativa quando deixa de ser movimentada, ou seja, utilizada pelo cliente, quando nenhum tipo de serviço, seja depósito, transferência ou utilização de cheque especial é feito naquela conta.
não se pode exigir do consumidor pedido formal, especialmente porque a ausência de movimentação da conta corrente resulta no entendimento de que houve o encerramento tácito ou informal da relação bancária, sobrelevando-se a inexistência de qualquer pendência financeira entre as partes desde aquela última operação realizada pelo correntista. Obs
ervo que a conta corrente dos autores não era movimentada a mais de ano. Ainda, de acordo com o Banco Central
é proibida a cobrança de qualquer serviço em contas correntes bancarias que excedam os 06 meses sem uso e não houve qualquer tipo de movimentação por parte do correntista
. Dessa forma abusiva a cobrança de tarifas em conta não movimentada há mais de 6 meses, o que é o caso dos autos. Analisando os autos observo que o recorrente não trouxe aos autos comprovação de movimentação da conta, ônus que lhe incumbiria. Assim, houve falha na prestação do serviço do recorrente, motivo pelo qual acertada a decisão de piso em declarar a inexistência da relação jurídica, bem como determinar a restituição do valor na forma simples, vez que não demonstrada a má-fé do Banco recorrente
(erro administrativo)
. Em relação ao dano moral, perfeitamente cabível, vez que em razão da cobrança indevida, os nomes dos autores foram negativados.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados
.

Em relação ao quantum a ser fixado, a
compensação dos danos morais, como é sabido, deve ser arbitrada em valor que, norteado em critério de prudência e razoabilidade, tenha em linha de conta sua natureza penal e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta, para que a reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido. A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. No caso em apreço a conduta das Rés provocou perturbação, frustração, angústia aos Autores.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor e o tempo de atraso, a quantia fixada em R$ 5.
5
00,00 (cinco mil
e quinhentos
reais)
para cada recorrido
deve ser mantida,
eis que proporcional e adequada a reparação do dano, sem causar enriquecimento sem causa. Por fim, não há que se falar na revogação da tutela de urgências, eis que presentes os seus requisitos, face a análise do direito material realizado nesse momento e o perigo de aumento dos danos ocasionados pelo ato ilícito praticado pelo recorrente.

6
. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
Nego-lhe PROVIMENTO
, mantendo, incólume, o comando sentencial.
Condeno os recorrentes em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.